Tribunal: TJBA
Processo: 8125143-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125143-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDIVAN PEREIRA MARTINS Advogado(s): MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, por suposta ausência de prova pré-constituída, extinguindo o feito sem resolução do mérito. O impetrante, Escrivão de Polícia Civil lotado há mais de 19 anos na Delegacia Territorial de Coronel João Sá/BA, impugna a Portaria nº 00635739/2023, que determinou sua remoção para a Delegacia Territorial de Santa Brígida/BA, distante aproximadamente 127,9 km, sem apresentar qualquer motivação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova pré-constituída suficiente para o processamento do mandado de segurança; e (ii) se o ato administrativo de remoção de servidor público é nulo por ausência de motivação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A Portaria impugnada foi efetivamente juntada aos autos, constituindo prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo invocado. A verificação da ausência de motivação do ato administrativo não demanda dilação probatória, podendo ser aferida mediante simples leitura do documento. 3.2 - A Lei Estadual nº 11.370/2009 (Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia), em seu art. 74, I, exige expressamente que a remoção de ofício, no interesse da administração, seja "tempestivamente demonstrada e justificada fundamentadamente". 3.3 - A Portaria nº 00635739/2023 limita-se a indicar o dispositivo legal autorizador, sem declinar as razões de fato e de direito que justificariam a necessidade de transferência do servidor, em violação ao princípio da motivação dos atos administrativos. 3.4 - A motivação é requisito de validade do ato administrativo, devendo ser apresentada anteriormente ou concomitantemente à sua prática, não se admitindo motivação posterior. 3.5 - O Ministério Público opinou, na origem, pela concessão da segurança, reconhecendo que o ato impugnado está desprovido de motivação. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento para, reformando a sentença, conceder a segurança e anular a Portaria nº 00635739, de 23 de maio de 2023, determinando a permanência ou o retorno do impetrante à Delegacia Territorial de Coronel João Sá/BA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 74, I; CPC, art. 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgInt no RMS n. 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgRg no REsp nº 1.376.747/PE, Rel. Min. Humberto Martins. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8125143-39.2023.8.05.0001, sendo Apelante GILDIVAN PEREIRA MARTINS e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.